Tribunal: TJMT
Processo: 0024236-72.2017.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024236-72.2017.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar, Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[A. C. Q. D. A. - CPF: 070.584.441-29 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), A. C. Q. D. A. (RECORRIDO), A. C. Q. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA - MT (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), ELIANE QUADRI - CPF: 022.240.591-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO), A. C. Q. D. A. - CPF: 070.584.441-29 (RECORRIDO), A. C. Q. D. A. - CPF: 070.584.441-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RETIFICOU O ATO SENTENCIAL NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL. VENCIDA A RELATORA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNO COM PERDA AUDITIVA DE GRAU LEVE, MODERADO, BILATERAL - PLEITO DE MONITORIA - EXCLUSIVIDADE - INEXIGIBILIDADE – DISPONIBILIZAÇÃO DE SALA MULTIFUNCIONAL – BOM DESEMPENHO ESCOLAR- SENTENÇA REFORMADA.

1. A presença de monitor não assume contornos de exclusividade, já que a supervisão de que necessita a pessoa com deficiência, de acordo com a estrita observância de sua documentação médica, é mera decorrência dos deveres que são impostos à Administração Pública - na legislação infraconstitucional federal e distrital - para a consecução das políticas públicas de inclusão. O próprio âmbito de proteção assegurado no arcabouço normativo não se refere a atendimento especializado de caráter exclusivo, mas apenas a apoio qualificado na própria rede regular de ensino, com o fim de resguardar às pessoas com deficiência o mesmo tratamento oferecido aos que não possuam essa condição e, por conseguinte, a garantia do mínimo essencial ao seu desenvolvimento com dignidade. Apelação Cível parcialmente provida. STF - RE: 1319400 DF 0705578-47.2018.8.07.0018, Relator: Luiz Fux, Data de Julgamento: 05/04/2021, Data de Publicação: 07/04/2021).

2.É prescindível e onerosa para a coletividade, o atendimento especializado em caráter exclusivo ao aluno, quando os professores que o acompanham inclusive na Sala Multifuncional atestam por meio de Relatório, que não apresenta dificuldade cognitiva e física, portanto, não se enquadra na hipótese da Portaria n° 601/2018/GS/SEDUC/MT.

3.Sentença retificada.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público Estadual, em favor da menor A.C.Q.D.A, e em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante todo o exposto,
ACOLHO
a pretensão
deduzida na inicial e
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para tanto, CONDENO o requerido Município de Tangara da Serra/MT, para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a designação/contratação de 01 (um) Auxiliar de Educação Especial em favor da menor Ana Clara Quadri de Andrade, que deverá acompanhar exclusivamente e ininterruptamente na instituição de ensino
, tornando, assim, definitiva a liminar concedida as fls. 41/45 o que fago com fundamento no artigo 6° da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n°. 12.120/2009, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c 0 art. 11, inciso ll da Lei 8.429/92.

Não houve a condenação do Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que, a infante A.C.Q.D.A possui surdez bilateral, e utiliza aparelho de amplificação sonora individual (AASI), necessitando, portanto, de um Auxiliar de Educação Especial (AEE), vez que possui apenas três anos de idade, é muito ativa, e não utiliza corretamente o aparelho, colocando-o diversas vezes na boca, correndo risco de engolir as peças pequenas deste, o que pode trazer sérios problemas de saúde.

Relata-se, ainda, que, a menor possuía uma Auxiliar de Educação Especial (AEE) no Centro Municipal de Educação Infantil Jesu Pimenta de Souza, porém a profissional precisou se afastar de afastar de suas atividades, por motivos médicos, e não ocorreu a sua substituição até o presente momento.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

A liminar vindicada foi
deferida,
nos seguintes termos:

“Posto isso, com amparo no art. 300, caput, do Código de Processo Civil,
DEFIRO
a tutela de urgência pretendida, determinando que o requerido Município de Tangara da Serra/MT, providencie, no prazo de 10 (dez) dias, a menor Ana Clara Quadri de Andrade, profissional Auxiliar de Educação Especial - AEE, a fim de acompanha-lá, exclusivamente e ininterruptamente na instituição de ensino”

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 10089962, opina pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária

da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público Estadual, em favor da menor A.C.Q.D.A, e em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante todo o exposto,
ACOLHO
a pretensão
deduzida na inicial e
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para tanto, CONDENO o requerido Município de Tangara da Serra/MT, para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a designação/contratação de 01 (um) Auxiliar de Educação Especial em favor da menor Ana Clara Quadri de Andrade, que deverá acompanhar exclusivamente e ininterruptamente na instituição de ensino
, tornando, assim, definitiva a liminar concedida as fls. 41/45 o que fago com fundamento no artigo 6° da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n°. 12.120/2009, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c 0 art. 11, inciso ll da Lei 8.429/92.

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, tenho que restou demonstrada a necessidade da designação/contratação de 01 (um) Auxiliar de Educação Especial em favor da menor A.C.Q.D.A, que deverá acompanhá-la exclusivamente na instituição de ensino
,

eis que consta nos autos diversos exames e laudo de fonoaudióloga (IDs ns. 8470247 e 8470248), que atestam a surdez bilateral da menor, bem como a imprescindibilidade do profissional para auxiliá-la nas atividades escolares, vejamos o relatório fonoaudiológico emitido pela Dra. Shirley M. da Silva – CRF 7015/MT:

“(...) esta criança faz uso de AASI — Aparelho de Amplificação Sonora Individual (aparelho auditivo), pois apresenta perda auditiva, de grau leve a moderado, bilateral (nas duas orelhas). Necessita estar com esse aparelho constantemente, pois o mesmo contribui significativamente com os estímulos auditivos que a criança recebe nos ambientes em que está inserida.

Para tanto
faz-se necessário a presença permanente de um adulto, designado pela escola (ou o município) para acompanhar a Ana Clara, tendo em vista que é uma criança bastante ativa e coloca o AASI na boca, se não tiver um adulto com a atenção voltada para ela. O AASI possui peças muito pequenas (inclusive uma pilha), peças essas que se engolidas poderão trazer sérios problemas para sua saúde.
Sabemos que o deficiente auditivo está amparado legalmente, para que o seu desenvolvimento seja estimulado diariamente, inclusive no ambiente escolar”

Por outro lado, tenho que, a designação/contratação de 01 (um) Auxiliar de Educação Especial em favor da menor, deve se dar apenas enquanto esta necessitar do acompanhamento, devendo-se, para tanto, ser apresentado anualmente nos autos relatório médico que ateste a imprescindibilidade do profissional auxiliar.

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).
[Destaquei].

Além disso, quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o Juízo
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

Assim, ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, tão somente para restar consignado nesta que
deve ser apresentado anualmente nos autos relatório médico que ateste a imprescindibilidade do Auxiliar de Educação Especial em favor da menor.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor, quanto à necessidade de designação/contratação de um Auxiliar de Educação Especial-AEE em favor do infante, para atuação exclusiva e ininterrupta.

Consta dos autos, que o Ministério Público, como substituto processual da criança A.C.Q.A, ingressou com Ação de Obrigação de Fazer pleiteando a designação/contratação de 01 (um) Auxiliar de Educação Especial-AEE em favor da criança, que deverá acompanhá-lo exclusivamente e ininterruptamente na instituição de ensino, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O Juízo singular julgou procedentes os

pedidos:

[...]Ante todo o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso, para tanto, CONDENO o requerido Município de Tangara da Serra/MT, para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a designarão/contratação de 01 (um) Auxiliar de Educação Especial em favor da menor Ana Clara Quadri de Andrade, que devera acompanhar exclusivamente e ininterruptamente na instituição de ensino, tornando, assim, definitiva a liminar concedida as fls. 41/45 o que fago com fundamento no artigo 6° da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n°. 12.120/2009, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c 0 art. 11, inciso ll da Lei 8.429/92.

Em sede de remessa necessária a e. Relatora Helena Maria Bezerra ratificou a sentença, mantendo a sentença submetida a reexame.

Nesse ponto, inauguro a divergência, dada a peculiaridade do caso em apreço.

O artigo 205 da Carta Magna diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, a qual será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa.

Importante ressaltar que as provas documentais produzidas nos autos, demonstram que a criança
tem perda auditiva de grau leve, moderado, bilateral
(em ambos os ouvidos).

Em relação às pessoas com necessidades especiais a obrigação do Estado não se esgota com a simples oferta da vaga, em condições iguais àquelas oferecidas aos demais alunos, indo muito além, pois requer atendimento adequado dessas necessidades ditas especiais, a fim de assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento, não somente dos alunos com deficiência, mas de todo o grupo. Nessa esteira é o que estabelece o art. 208, inc. III, da Constituição Federal:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.”

Em outras palavras, ao admitir alunos portadores de deficiência em suas escolas regulares, deve o Estado providenciar estrutura física (de acessibilidade, por exemplo) e de pessoal adequada para que o direito à educação seja realmente efetivo a todos os alunos. Saliente-se que o dever do Estado não cessa com a simples inclusão e promoção da integração dos alunos portadores de necessidades especiais em classes regulares de ensino, abrangendo também a devida prestação de atendimento suficiente e necessário para o bem-estar destes menores enquanto estiverem na escola, seja em sala de aula, seja nas dependências do educandário.

Sobre a educação especial a Lei 9.394/96 estabeleceu:

“Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;”.

Contudo, no caso em apreço, há uma peculiaridade, é despicienda a disponibilidade de um monitor exclusivo, posto que a surdez é de grau leve e a criança usa aparelho, não tendo dificuldades de interagir com outras crianças.

Sem contar, que não há provas no sentido de perda de aproveitamento escolar.

Além disso, a Portaria n° 601/2018/GS/SEDUC/MT estabelece que apenas os alunos que não possuem autonomia e independência motora para realizar as atividades corriqueiras, como p. ex. alimentar-se, higienizar-se, locomover-se, entre outros, serão assistidos pelo profissional auxiliar de turma.

De acordo com o Relatório

(estudo de caso), dos professores que o acompanham inclusive da Sala Multifuncional Danilo apresenta dificuldade cognitiva e não física, portanto não se enquadra na hipótese da Portaria n° 601/2018/GS/SEDUC/MT.

Assim, a legislação pertinente não impõe o acompanhamento escolar exclusivo com profissional habilitado para crianças com deficiência, tal como na Lei 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional), e sim atendimento especializado.

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§ 3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018)

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Nesse norte, o ente estatal vem atendendo as orientações médicas recomendadas para o caso, bem como não restou efetivamente demonstrada a necessidade do menor em ter acompanhamento exclusivo durante todo o período escolar.

O Supremo Tribunal Federal, em hodierna decisão fixou entendimento de que é no arcabouço normativo não se refere a atendimento especializado de caráter exclusivo, mas apenas a apoio qualificado na própria rede regular de ensino, in verbis:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – SÍNDROME X-FRÁGIL. MONITORIA. NECESSIDADE. EXCLUSIVIDADE. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – [...] A par de tais considerações, à luz da legislação infraconstitucional federal e distrital, é inequívoco o dever estatal em propiciar condições adequadas de ensino às pessoas com deficiência, não apenas em caráter programático, mas como obrigação constitucional e legal de inserção dos estudantes com transtorno de espectro autista, em especial, na rede pública regular de ensino. Os mandamentos insculpidos na legislação federal e distrital estabelecem que a inserção da pessoa com deficiência na rede pública regular de ensino, caso comprovada a necessidade, dar-se-á com o devido apoio e mediante a disponibilização do acompanhamento especializado no contexto escolar, não havendo garantia, entretanto, de exclusividade desse auxílio.

(...) Diante de tais considerações, embora ao Autor seja garantido o acompanhamento com monitor especializado, nada há na legislação protetiva a assegurar que a matrícula e o oferecimento desse auxílio especial dar-se-ão em turno específico e de forma exclusiva. [...] Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Ministro LUIZ FUX Presidente Documento assinado digitalmente.(STF - RE: 1319400 DF 0705578-47.2018.8.07.0018, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/04/2021, Data de Publicação: 07/04/2021).

Assim, mostra-se prescindível e onerosa para a coletividade, o atendimento especializado em caráter exclusivo ao menor.

Não é outro, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA OFICIAL - CONSTITUCIONAL - ALUNO PORTADOR DO TRANSTRONO DO ESPECTRO AUTISTA - DIREITO À EDUCAÇÃO - PRETENSÃO DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS EM AMBIENTE ESCOLAR - Admissibilidade - Desnecessidade, contudo que este profissional preste atendimento exclusivo ao autor - Inteligência dos arts. 6º e 205 a 208 da CF - Direito líquido e certo a ser assegurado - Segurança corretamente cedida em parte - Recurso voluntário desprovido e remessa oficial rejeitada.(TJ-SP - APL: 10220239320198260506 SP 1022023-93.2019.8.26.0506, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 16/12/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2020)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - SÍNDROME X-FRÁGIL. MONITORIA. NECESSIDADE. EXCLUSIVIDADE. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 –[...]. O próprio âmbito de proteção assegurado no arcabouço normativo não se refere a atendimento especializado de caráter exclusivo, mas apenas a apoio qualificado na própria rede regular de ensino, com o fim de resguardar às pessoas com deficiência o mesmo tratamento oferecido aos que não possuam essa condição e, por conseguinte, a garantia do mínimo essencial ao seu desenvolvimento com dignidade. Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.(TJ-DF 07055784720188070018 DF 0705578-47.2018.8.07.0018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 13/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/11/2019.

Com essas considerações, peço vênia a e. Relatora e RETIFICAR a sentença e, de consequência julgo improcedente a ação de base, com fulcro no artigo 487, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020